Tribunal: TRE-PR
Processo: 0000112-91.2018.6.16.0063
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão julgador: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
– RECURSO CRIMINAL. ELEITORAL. PENAL. PROCESSO
PENAL. INSCRIÇÃO FRAUDULENTA. ARTIGO 289 DO CÓDIGO
ELEITORAL. PRELIMINAR DA POSSIBILIDADE DE OFERECIMENTO DE
ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. AFASTAMENTO.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PELA PENA EM ABSTRATO.
RÉU QUE CONTAVA COM MAIS DE 70 ANOS DE IDADE NA DATA DA
SENTENÇA. REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELA METADE.
DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE A DATA DO FATO E A
DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. MÉRITO DA PRETENSÃO
RECURSAL. RÉU CONSIDERADO PARTÍCIPE. MATERIALIDADE,
AUTORIA E ELEMENTO SUBJETIVO COMPROVADOS. CONJUNTO
PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. FIXAÇÃO E
SUBSTITUIÇÃO CORRETAS DAS PENAS. RECURSO CONHECIDO E
NÃO PROVIDO.

1. Incluído no artigo 28-A do Código de Processo Penal pela Lei Federal n.
13.964/2019, o acordo de não persecução penal se aplica ao processo penal
eleitoral, desde que cumpridos os respectivos requisitos. Entretanto, como se
trata de norma com aspecto temporal expresso que condiciona a sua
aplicação, aplicá-la de modo distinto não seria dar-lhe retroatividade, mas
criar e aplicar outra norma, o que não se admite. Impossibilidade, então, de
aplicação do novo instituto em processo criminal em curso e em fase de
recurso. Precedentes do STF, do STJ e do T.R.E-PR.
Num. 42711757 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 29/09/2021 10:55:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092910550906200000041688043
Número do documento: 21092910550906200000041688043

2. Como na data da sentença um dos réus contava com mais de 70 anos de
idade, o prazo prescricional previsto no artigo 109, inciso III, do Código Penal,
para esse corréu, deve ser reduzido à metade, nos termos do artigo 115 do
mesmo diploma legal. Decurso do prazo de mais de 6 (seis) anos entre a data
do fato e a do recebimento da denúncia. Prescrição da pretensão punitiva
pela pena em abstrato caracterizada. Extinção da punibilidade por força do
artigo 107, inciso IV, do Código Penal. Causa de redução do prazo
prescricional que não se estende ao corréu. Descaracterização da prescrição
da pretensão punitiva pela pena em concreto.

3. Crime de inscrição fraudulenta de eleitor – artigo 289 do Código Eleitoral –
que não admite a coautoria, mas sim a participação quando o agente
concorreu para o cometimento do ilícito penal. Conjunto probatório suficiente
para a comprovação da autoria, materialidade e elemento subjetivo. Nítida
intenção de falsear declara

Inteiro teor:
01/10/2021
Número: 0000112-91.2018.6.16.0063

Classe: RECURSO CRIMINAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral
Última distribuição : 04/12/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 00001129120186160063
Assuntos: Inscrição Fraudulenta, Induzimento à Inscrição de Eleitor em Infração às Normas Legais
Objeto do processo: PROCESSO MIGRADO - Da decisão exarada nos autos de Ação Penal nº 112-
91.2018.6.16.0063 que julgou procedente em parte a pretensão punitiva estatal deduzida na
denúncia, para o fim de absolver, nos termos do artigo 386, inciso VI, do Código Penal, os réus
Vanderley Novaski Barbosa e Antenor Gomes Barbosa do delito previsto no artigo 350 do Código
Eleitoral e condená-los nas sanções do artigo 289 do Código Eleitoral, cumulado com o artigo 29
do Código Penal, fixando a pena definitiva para o réu Vanderley em 1 (um) ano e 3 (três) meses de
reclusão e 9 (nove) dias multa, substituída por prestação pecuniária no montante de dois salários
mínimos e para o réu Antenor fixou pena definitiva em 1 (um ) de reclusão e 5 (cinco) dias multa,
substituída por prestação pecuniária no montante de um salário mínimo.(Ação Penal pelo
Ministério Público Eleitoral que, com base no Inquérito Policial nº 0328/2015 - DPF/LDA/PR
(Inquérito nº 38-42.2015.6.16.0063), ofereceu denúncia em desfavor de Vanderley Novaski Barbosa,
Antenor Gomes Barbosa e Maura Sebastião Lopes, aqueles incursos nas infrações dos artigos 350
e 289 do Código Eleitoral, e esta incursa na infração 289 do Código Eleitoral, tendo em vista os
seguintes fatos: "Fato 01: Em 9/05/2012, em horário não definido, no Tabelionato de Notas de Santa
Cecília do Pavão (Tabelionato Monteiro), os denunciados Vanderley e Antenor, inseriram
declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, para fins eleitorais. A declaração consistiu no
denunciado, Vanderley preencher e o denunciado Antenor assinar falsamente que a denunciada
Maura Sebastião Lopes residia na residência do denunciado Antenor, no Município de Santa Cecília
do Pavão/PR. Fato 02: Em 9/05/2012, às 15h13, no Cartório do Juízo da 63ª Zona Eleitoral de São
Jerônimo da Serra, a denunciada Maura Sebastião Lopes, agindo com a ajuda dos denunciados
Vanderley e Antenor, inscreveu-se fraudulentamente como eleitora do Município de Santa Cecília
do Pavão/PR, na 63ª Zona Eleitoral de São Jerônimo da Serra/PR, tendo informado que residia em
uma propriedade pertencente ao denunciado Antenor Gomes Barbosa, localizada na Rua Pedro
Faustino, s/n°, no Município de Santa Cecília do Pavão/PR, nesta Comarca de São Jerônimo da
Serra/PR (Requerimento de Alistamento Eleitoral de fl.04), sendo que, na verdade, não residia; a ré
Maura aceitou a proposta de suspensão, requerendo, entretanto, dispensa da prestação de serviço
comunitário e da prestação pecuniária, acolhida em parte pelo Ministério Público Eleitoral,
dispensando-a da prestação comunitária e reduzindo o valor da prestação pecuniária; ref. Autos de
Petição nº 279-21.2012.6.16.0063 e Recurso Criminal nº 111-09.2018.6.16.0063).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
VANDERLEY NOVASKI BARBOSA (RECORRENTE)
MARIA HELOISA BONONI SALES (ADVOGADO)

ANTENOR GOMES BARBOSA (RECORRENTE)
MARIA HELOISA BONONI SALES (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42711
757
29/09/2021 10:55 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 59.729

RECURSO CRIMINAL 0000112-91.2018.6.16.0063 – Santa Cecília do Pavão – PARANÁ
Relator: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
RECORRENTE: VANDERLEY NOVASKI BARBOSA
ADVOGADO: MARIA HELOISA BONONI SALES - OAB/PR0088648
RECORRENTE: ANTENOR GOMES BARBOSA
ADVOGADO: MARIA HELOISA BONONI SALES - OAB/PR0088648
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – RECURSO CRIMINAL. ELEITORAL. PENAL. PROCESSO
PENAL. INSCRIÇÃO FRAUDULENTA. ARTIGO 289 DO CÓDIGO
ELEITORAL. PRELIMINAR DA POSSIBILIDADE DE OFERECIMENTO DE
ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. AFASTAMENTO.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PELA PENA EM ABSTRATO.
RÉU QUE CONTAVA COM MAIS DE 70 ANOS DE IDADE NA DATA DA
SENTENÇA. REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELA METADE.
DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE A DATA DO FATO E A
DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. MÉRITO DA PRETENSÃO
RECURSAL. RÉU CONSIDERADO PARTÍCIPE. MATERIALIDADE,
AUTORIA E ELEMENTO SUBJETIVO COMPROVADOS. CONJUNTO
PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. FIXAÇÃO E
SUBSTITUIÇÃO CORRETAS DAS PENAS. RECURSO CONHECIDO E
NÃO PROVIDO.

1. Incluído no artigo 28-A do Código de Processo Penal pela Lei Federal n.
13.964/2019, o acordo de não persecução penal se aplica ao processo penal
eleitoral, desde que cumpridos os respectivos requisitos. Entretanto, como se
trata de norma com aspecto temporal expresso que condiciona a sua
aplicação, aplicá-la de modo distinto não seria dar-lhe retroatividade, mas
criar e aplicar outra norma, o que não se admite. Impossibilidade, então, de
aplicação do novo instituto em processo criminal em curso e em fase de
recurso. Precedentes do STF, do STJ e do T.R.E-PR.
Num. 42711757 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 29/09/2021 10:55:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092910550906200000041688043
Número do documento: 21092910550906200000041688043

2. Como na data da sentença um dos réus contava com mais de 70 anos de
idade, o prazo prescricional previsto no artigo 109, inciso III, do Código Penal,
para esse corréu, deve ser reduzido à metade, nos termos do artigo 115 do
mesmo diploma legal. Decurso do prazo de mais de 6 (seis) anos entre a data
do fato e a do recebimento da denúncia. Prescrição da pretensão punitiva
pela pena em abstrato caracterizada. Extinção da punibilidade por força do
artigo 107, inciso IV, do Código Penal. Causa de redução do prazo
prescricional que não se estende ao corréu. Descaracterização da prescrição
da pretensão punitiva pela pena em concreto.

3. Crime de inscrição fraudulenta de eleitor – artigo 289 do Código Eleitoral –
que não admite a coautoria, mas sim a participação quando o agente
concorreu para o cometimento do ilícito penal. Conjunto probatório suficiente
para a comprovação da autoria, materialidade e elemento subjetivo. Nítida
intenção de falsear declaração de residência para inscrição de eleitor.

4. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, e, de
ofício, concedeu Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 27/09/2021

RELATOR(A) RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL

RELATÓRIO

Trata-se de recurso criminal interposto pelos réus Vanderley Novaski Barbosa
e Antenor Gomes Barbosa em face da respeitável sentença proferida pelo Juízo da 63ª
Zona Eleitoral, de São Jerônimo da Serra/PR, que os condenou pela prática do crime de
inscrição fraudulenta de eleitor.

Para o réu Vanderley Novaski Barbosa, fixou-se a pena de 1 (um) ano e 3
(três) meses de reclusão, em regime aberto, e multa de 9 (nove) dias-multa, cada qual no
valor de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário-mínimo vigente, substituída por prestação
pecuniária de dois salários mínimos, nos termos do artigo 44 do Código Penal.

Para o réu Antenor Gomes Barbosa, fixou-se a pena de 1 (um) ano de
reclusão, em regime aberto, e multa de 5 (cinco) dias-multa, cada qual no valor de 1/30
(um trigésimo) do valor do salário-mínimo vigente, substituída por prestação pecuniária de
um salário mínimo, nos termos do artigo 44 do Código Penal.

Num. 42711757 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 29/09/2021 10:55:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092910550906200000041688043
Número do documento: 21092910550906200000041688043

Nas suas razões recursais, os recorrentes arguiram, em síntese, que: (a)
relativamente ao delito previsto no artigo 350 do Código Eleitoral não foi comprovado o
fim eleitoral porque não há prova de que o réu Vanderley tenha se beneficiado do ato
para o fim eleitoral, considerando que perdeu as eleições por larga diferença de votos; (b)
quanto ao delito do artigo 289 do Código Eleitoral, a inscrição questionada não foi feita
pelos réus e, além disso, a eleitora Maura residia no Município na época dos fatos, o que
demonstra a ausência da ilicitude da conduta; (c) os delitos que lhe foram imputados são
exclusivamente dolosos, mas não se comprovou o indispensável elemento subjetivo no
curso da demanda; e (d) tem direito ao acordo de não persecução penal previsto na Lei n.
13.964/19. Requereram, assim, o conhecimento e o provimento do recurso para que
sejam absolvidos ou, subsidiariamente, o retorno dos autos ao primeiro grau de jurisdição
para que seja oferecido o acordo de não persecução penal pelo Ministério Público.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público Eleitoral afirmou, em resumo,
que: (a) inexiste dúvida quanto ao dolo dos recorrentes que, indiscutivelmente, de forma
fraudulenta, falsearam declaração de residência para inscrição de eleitora no Município
de Santa Cecília do Pavão; e (b) não estão preenchidos os requisitos para o oferecimento
do acordo de não persecução penal. Requereu, desse modo, o não provimento do
recurso.

Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral aduziu, em síntese, que: (a) a
eleitora foi registrada no Município de Santa Cecília do Pavão/PR mediante a
apresentação de comprovante de residência produzido de forma fraudulenta, conforme o
lastro probatório existente nos autos; e (b) o acordo de não persecução penal é
inaplicável na fase recursal. Requereu, dessa forma, o não provimento do recurso.

Intimados a se manifestarem acerca da prescrição da pretensão punitiva em
relação ao recorrente Antenor Gomes Barbosa, por ser maior de 70 (setenta) anos na
data da sentença condenatória, os recorrentes pugnaram pela extinção do feito para
ambos em razão da prescrição.

Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral reconheceu a prescrição
apenas para o recorrente Antenor Gomes Barbosa, devendo a condenação ser mantida
em relação ao recorrente Vanderley Novaski Barbosa.

VOTO

a) Da Admissibilidade Recursal

Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve
ser conhecido.

b) Da Preliminar da Possibilidade de Oferecimento de Acordo de Não
Persecução Penal
Num. 42711757 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 29/09/2021 10:55:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092910550906200000041688043
Número do documento: 21092910550906200000041688043

Incluído no artigo 28-A do Código de Processo Penal pela Lei Federal n.
13.964/2019, o acordo de não persecução penal se aplica ao processo penal eleitoral,
desde que cumpridos os respectivos requisitos.

No presente caso, a discussão consiste na possibilidade de sua aplicação em
processos criminais já em curso e também na fase de recurso.

Para dirimir essa questão controvertida, antes de mais nada, veja-se a
redação do artigo 28-A, caput, do Código de Processo Penal:

Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal
e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e
com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo
de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e
prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e
alternativamente:

[...]

Como apontado no bem lançado parecer da Procuradoria Regional Eleitoral,
da própria leitura da norma, constata-se fixação temporal para o oferecimento do acordo,
ou seja, a proposta deve ocorrer se não for caso de arquivamento (antes do oferecimento
da denúncia) e se refere ao investigado e não ao réu.

Essas circunstâncias demonstram que a oportunidade para o oferecimento da
proposta medeia entre o encerramento do inquérito e o recebimento da denúncia.

Como se trata de norma com aspecto temporal expresso que condiciona a
sua aplicação, aplicá-la de modo distinto não seria dar-lhe retroatividade, mas criar e
aplicar outra norma, o que não se admite, por óbvio.

A respeito tema, veja-se o seguinte precedente do Superior Tribunal de
Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL.
CONTRABANDO. PLEITO DE REMESSA DOS AUTOS À ORIGEM PARA QUE O
MINISTÉRIO PÚBLICO POSSA OFERECER ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO
PENAL. ART. 28-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. LEI N. 13.924/2019.
DENÚNCIA RECEBIDA. SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA E
CONFIRMADA EM SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO. APLICAÇÃO RETROATIVA
DA LEI MAIS BENÉFICA. DESCABIMENTO. PRECEDENTES DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPOSTA
OFENSA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

Num. 42711757 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 29/09/2021 10:55:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092910550906200000041688043
Número do documento: 21092910550906200000041688043

1. A orientação que se firmou no âmbito das Turmas que integram a Terceira Seção
do Superior Tribunal de Justiça é a de ser possível a aplicação retroativa do acordo de
não persecução penal, previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal, introduzido
pela Lei n. 13.924/2019, desde que não recebida a denúncia.

2. No caso concreto, tendo sido admitida a peça acusatória e prolatada condenação,
inclusive confirmada em grau recursal, é inviável a aplicação retroativa do art. 28-A do
Código de Processo Penal.

3. É vedada a análise de dispositivos constitucionais em recurso especial, ainda que
para fins de prequestionamento de modo a viabilizar o acesso à instância
extraordinária, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.

4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no Recurso Especial nº 1.920.293-PR, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em
08/06/2021)

No mesmo sentido, veja-se o seguinte precedente do Supremo Tribunal
Federal:

Direito penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Acordo de
não persecução penal (art. 28-A do CPP). Retroatividade até o recebimento da
denúncia.

1. A Lei nº 13.964/2019, no ponto em que institui o acordo de não persecução penal
(ANPP), é considerada lei penal de natureza híbrida, admitindo conformação entre a
retroatividade penal benéfica e o tempus regit actum.

2. O ANPP se esgota na etapa pré-processual, sobretudo porque a consequência da
sua recusa, sua não homologação ou seu descumprimento é inaugurar a fase de
oferecimento e de recebimento da denúncia.

3. O recebimento da denúncia encerra a etapa pré-processual, devendo ser
considerados válidos os atos praticados em conformidade com a lei então vigente.
Dessa forma, a retroatividade penal benéfica incide para permitir que o ANPP seja
viabilizado a fatos anteriores à Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a
denúncia.

4. Na hipótese concreta, ao tempo da entrada em vigor da Lei nº 13.964/2019, havia
sentença penal condenatória e sua confirmação em sede recursal, o que inviabiliza
restaurar fase da persecução penal já encerrada para admitir-se o ANPP.

5. Agravo regimental a que se nega provimento com a fixação da seguinte tese: ‘o
acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº
13.964/2019, desde que não recebida a denúncia’.

(STF - HC 191.464-AgR/SC,Ministro Roberto Barroso)

Finalmente, esta Corte Eleitoral também já se manifestou no mesmo sentido:
Num. 42711757 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 29/09/2021 10:55:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092910550906200000041688043
Número do documento: 21092910550906200000041688043

[...]

O benefício apresentado pela norma em questão (comumente denominada "Pacote
Anticrime" ) é uma faculdade conferida ao Ministério Público (destaca-se que a própria
lei traz o verbo ‘poderá’) para que, diante da análise das circunstâncias do caso
concreto, perante a previsão legal existente, balizando-se no princípio da
discricionariedade motivada, possa propor eventual acordo, não se constituindo,
portanto, em direito subjetivo do réu.

O novel instituto, por óbvio, gerou um sem número de impetrações de Habeas Corpus
nos quais se pugnava a aplicação retroativa em processos ainda não findos na
medida em que a disposição seria mais benéfica ao réu.

Nesse quadro, o Superior Tribunal de Justiça e, mais recentemente, o Supremo
Tribunal Federal traçaram balizas a fim de equalizar a aplicação da retroatividade
penal benéfica de um lado e de outro o tempus regit actum. Sem desconhecer o
precedente colacionado pela Defensoria Pública da União, tem prevalecido nos
Tribunais Superiores o entendimento de que o art. 28-A do CPP possui natureza
mista, abrindo-se a possibilidade de aplicação retroativa, porém, desde que se refira a
processos nos quais ainda não tenha sido oferecida a denúncia, circunscrevendo-se o
acordo de não persecução à fase pré- processual.

[...]

Incabível, portanto, nesse momento processual, a suspensão do julgamento
para o retorno dos autos ao primeiro grau de jurisdição, a fim de que seja oferecido o
acordo de não persecução penal.

c) Da Prejudicial de Mérito da Extinção da Punibilidade pela Prescrição

O crime de inscrição fraudulenta de eleitor pelo qual os recorrentes foram
condenados está previsto no artigo 289 do Código Eleitoral, com pena de reclusão de até
5 (cinco) anos. Veja-se.

Art. 289. Inscrever-se fraudulentamente eleitor:

Pena - Reclusão até cinco anos e pagamento de cinco a 15 dias-multa.

O prazo prescricional da pena em abstrato, portanto, é de doze anos, nos
termos do artigo 109, inciso III, do Código Penal. Veja-se.

Num. 42711757 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 29/09/2021 10:55:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092910550906200000041688043
Número do documento: 21092910550906200000041688043

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto
no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de
liberdade cominada ao crime, verificando-se:

[...]

III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a
oito;

[...]

Como nasceu em 28/9/1944, na data da sentença, o recorrente Antenor
Gomes Barbosa contava com mais de 75 (setenta e cinco) anos de idade, o que reduz o
prazo prescricional pela metade, nos termos do artigo 115 do Código Penal:

Art. 115 - São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era,
ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença, maior de
70 (setenta) anos.

Para o recorrente Antenor Gomes Barbosa, então, o prazo da prescrição pela
pena em abstrato é de 6 (seis) anos, nos termos do artigo 109, inciso III, combinado com
o artigo 115, ambos do Código Penal.

A partir da data da prática dos fatos, a primeira causa de interrupção da
prescrição se dá pelo recebimento da denúncia, nos termos do artigo 117, inciso I, do
Código Penal:

Art. 117 - O curso da prescrição interrompe-se:

I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa;

[...]

Da análise dos autos, denota-se que os fatos imputados aos recorrentes
ocorreram em 9/5/2012. A denúncia foi recebida, por sua vez, em 14/12/2018. Da data
dos fatos até a do recebimento da denúncia, portanto, decorreram 6 anos, 7 meses e 5
dias, o que demonstra que se operou, em favor do recorrente Antenor Gomes Barbosa, a
prescrição da pretensão punitiva pela pena em abstrato.

Há se reconhecer, assim, a extinção da punibilidade do mencionado
recorrente, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal.

Essa extinção da punibilidade não se aplica, entretanto, ao recorrente
Num. 42711757 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 29/09/2021 10:55:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092910550906200000041688043
Número do documento: 21092910550906200000041688043

Vanderley Novaski Barbosa, uma vez que não milita em seu favor nenhuma causa de
redução do prazo prescricional, situação que descaracteriza a prescrição da pretensão
punitiva pela pena em abstrato.

Com relação a pena privativa de liberdade de 1 (um) ano que que lhe foi
aplicada pela condenação do crime previsto no artigo 289 do Código Penal, o prazo de
prescrição é de 4 (quatro) anos, nos termos do artigo 109, inciso V, do Código Penal.

Ainda que tenha ocorrido o trânsito em julgado para a acusação, também não
há se falar na prescrição retroativa pela pena em concreto, uma vez que essa espécie de
prescrição não pode ter como termo inicial data anterior ao do recebimento da denúncia,
nos termos do artigo 110, § 1º, do Código Penal. Veja-se:

Art. 110 - A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-
se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se
aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.

§1º. A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a
acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não
podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou
queixa.

Por outro lado, da data do recebimento da denúncia (14/12/2018) até a data
da publicação da sentença (18/5/2020), não decorreu o prazo prescricional de 4 (quatro)
anos.

Não há como reconhecer, assim, a extinção da punibilidade do recorrente
Vanderley Novaski Barbosa.

d) Do Mérito da Pretensão Recursal do Recorrente Vanderley Novaski
Barbosa

Da análise da respeitável sentença recorrida, constata-se que o juízo de
primeiro grau considerou que o recorrente Vanderley Novaski Barbosa preencheu dados
não verdadeiros em declaração de domicílio de eleitora que não residia no Município de
Santa Cecília do Pavão, a fim de que essa eleitora passasse a ter domicílio eleitoral no
referido Município.

Essa conduta se enquadra, em tese, no crime previsto no artigo 289 do
Código Eleitoral. Veja-se.

Art. 289. Inscrever-se fraudulentamente eleitor:
Num. 42711757 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 29/09/2021 10:55:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092910550906200000041688043
Número do documento: 21092910550906200000041688043

Pena - Reclusão até cinco anos e pagamento de cinco a 15 dias-multa.

Segundo precedente do Tribunal Superior Eleitoral, em face do núcleo
inscrever-se, trata-se de crime de mão própria cuja ação somente pode ser praticada pelo
próprio eleitor, mas que permite a participação. Veja-se:

[...] o crime do artigo 289 do Código Eleitoral é qualificado como crime de mão própria,
na medida em que somente pode ser praticado pelo eleitor. Assim sendo, não admite
a coautoria, mas é possível a participação.

(TSE – Recurso Especial Eleitoral nº 5719-91/RN – Rel. Min. Maria Thereza de Assis
Moura – j. 03.03.2015)

No mesmo sentido, veja-se a lição do doutrinador Rodrigo López Zílio[1]:

Desse modo, quando determinada pessoa assina, como testemunha, uma declaração
falsa de endereço de eleitor para instruir processo de transferência eleitoral de eleitor
mediante fraude, essa pessoa deve responder como partícipe do crime do art. 289 do
Código Eleitoral. Nesse sentido, conforme o TSE, “o eleitor que, de algum modo,
auxilia outrem a praticar o crime do art. 289 do Código Eleitoral – inscrição fraudulenta
– responde como participe, nos termos do art. 29 do Código Penal” (Agravo
Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 10235/MS – Rel. Min. Herman Benjamin
– j. 04.10.2016).

Perfeita, portanto, a sentença ao enquadrar o recorrente Vanderley Novaski
Barbosa como partícipe.

A autoria e a materialidade do crime estão devidamente demonstradas pela
declaração de endereço, pelo laudo pericial, pela cópia do requerimento de alistamento
eleitoral, bem como pela confissão e pela prova testemunhal.

Relativamente à prova testemunhal, veja-se o que disseram as testemunhas:

Paulo Henrique Luiz: Que fez uma denúncia de várias pessoas para o colégio
eleitoral e eles vieram e constataram que essa moça também não morava na casa de
Antenor; que pelo que sabe a casa de Antenor é pequena e tana gente morando na casa
dele é complicado, ainda mais com sobrenome diferente; que com certeza é pessoa de
fora; que formaram uma equipe, tiraram a relação de eleitores e constaram que muitas
pessoas nem moram lá; que era uma equipe partidária que apoiava o Padre Zezinho; (...);
que haviam comentários de que pessoas de fora iriam votar na cidade; (...); que pediram
uma lista para o Cartório Eleitoral de São Jerônimo da Serra e analisaram pessoas por
Num. 42711757 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 29/09/2021 10:55:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092910550906200000041688043
Número do documento: 21092910550906200000041688043

pessoas; que passaram as informações para o Cartório Eleitoral; que o funcionário do
Cartório ia na casa das pessoas e não as encontravam pois não moravam lá; que não
conhece Maura; que com certeza Maura não residia na casa dele, pois a casa é pequena
e já havia um outro cara morando lá;[...]

Elias Bernardo de Oliveira: Que Maura não residia em Santa Cecília do
Pavão; que não conhece Maura; que o declarante foi candidato a vereador em 2012; que
Vanderley foi candidato a prefeito nessa época; que Antenor é pai de Vanderley e não era
candidato; que fez uma denúncia no Cartório Eleitoral de São Jerônimo da Serra pela
quantidade de pessoas estranhas que viam em movimento na cidade com os candidatos;
(...) que o declarante foi até o Cartório Eleitoral e pediu uma lista das pessoas que
votavam em Santa Cecília do Pavão; que eles forneceram a lista para o declarante; que
na época o declarante conhecia praticamente todas as famílias de Santa Cecília do
Pavão, pois trabalhava no pátio da prefeitura, estando ali há 08 anos; que o declarante
fez uma denúncia geral; que o declarante falou que estava transferindo títulos em Santa
Cecília do Pavão e gostaria que tomassem uma providência; [...]; que o declarante não
apurou essas situações; que conhece a Rua Pedro Faustino, onde morava a mãe do
declarante e mora sua irmã; que não teve conhecimento de que Maura morou nessa rua;
que não sabe se Antenor morava na Rua Pedro Faustino; que não conhece Maura; que o
declarante não se elegeu e ficou de suplente; que essas mudanças alteraram o resultado
da eleição."

Com relação à confissão, segue parte do interrogatório do recorrente:

Vanderley Novaski Barbosa: “que Maura e Luana são mãe e filha; que
conheceu a Luana e a Maura na cidade; que pelo que sabe elas não tinham, trabalho fixo;
que nenhuma delas tinha relação com Antenor, que elas foram inscritas como eleitoras de
Santa Cecília porque pediram ajuda para o declarante; (...) que ela morava no
bairro Fraternidade e não na casa de Antenor, que colocou que era (sic) morava na casa
de Antenor porque ela pediu ajuda para transferir o título; que ela não colocou na casa
verdadeira dela porque para ter um comprovante de residência da SAMAE ela teria que
ter contrato do proprietário para passar para o nome dela o talão de água; (...) que Maura
também tinha endereço na casa de Antenor para fazer o título; que a Maura e a Luana
moravam juntas; que o declarante fez isso de favor para elas mesmo sabendo que não
era verdadeiro pois achou que não ia dar em nada; (...) que o declarante não pediu nada
em troca e não ganhou a eleição;(...) que o declarante preencheu a declaração e
apresentou para o pai assinar.

Não há dúvida, assim, que a eleitora Maura nunca residiu na casa do corréu
Antenor e que a declaração feita para a sua inscrição eleitoral foi realizada de forma
fraudulenta.

O recorrente Vanderley expressamente admitiu que redigiu a declaração em
questão e solicitou para seu pai, Antenor, que a assinasse. Por sua vez, Antenor também
admitiu que Maura nunca residiu em sua casa e nem sabe onde morava.

Toda essa narrativa foi corroborada pelo laudo pericial realizado na
Num. 42711757 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 29/09/2021 10:55:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092910550906200000041688043
Número do documento: 21092910550906200000041688043

declaração de endereço que confirmou a assinatura de Antenor e o preenchimento por
Vanderley.

Em que pese o louvável esforço, a defesa não logrou êxito em comprovar que
não se tratava de informação falsa. Ao contrário, as diligências realizadas por servidores
do Cartório Eleitoral in loco confirmaram que Maura não residia no local indicado por ela e
pelos corréus, bem como era desconhecida da vizinhança.

Desse modo, o conjunto probatório existente nos autos é suficiente para a
comprovação da autoria e da materialidade do crime, ou seja, os réus produziram
declaração falsa para propiciar a inscrição eleitoral fraudulenta de Maura no Município de
Santa Cecília do Pavão.

Há se registrar, ainda, que se trata de crime de natureza formal,
consumando-se apenas com o simples requerimento de inscrição, sem que seja
necessário o ato de exaurimento do deferimento dessa inscrição.

Com relação ao elemento subjetivo, o tipo penal previsto no artigo 289 do
Código Eleitoral exige a configuração do dolo genérico, ou seja, basta que a finalidade
seja a obtenção de um alistamento ou transferência, de modo fraudulento, com infração à
legislação eleitoral.

Essa circunstância ficou configurada pela conduta dos réus, ou seja, eles
dirigiram a sua vontade livre e consciente para declarar, falsamente, o endereço de
Maura, a fim de que ela passasse a condição de eleitora do Município de Santa Cecília do
Pavão/PR.

A respeito do tema, vejam-se o seguinte precedente do Tribunal Superior
Eleitoral:

[...] a leitura do artigo 289 do Código Eleitoral evidencia que o crime de inscrição
fraudulenta de eleitor não demanda nenhuma finalidade eleitoral específica para sua
configuração, de modo que, para subsunção da conduta ao tipo penal, basta a
vontade consciente do agente para realizar, mediante expediente ardil, transferência
ou inscrição eleitoral (dolo genérico).

(Agravo Regimental em Agravo e Instrumento nº 3158/GO – Rel. Min. Tarcisio Vieira
de Carvalho Neto – j. 03.09.2019)

Configurou-se, assim, o dolo do recorrente Vanderley Novaski Barbosa.

e) Da Pena Aplicada

Num. 42711757 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 29/09/2021 10:55:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092910550906200000041688043
Número do documento: 21092910550906200000041688043

Para o recorrente Vanderley Novaski Barbosa, a pena aplicada foi de 1 (um)
ano e 3 (três) meses de reclusão, em regime aberto, e multa de 9 (nove) dias-multa, cada
qual no valor de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário-mínimo vigente, substituída por
prestação pecuniária de dois salários mínimos, nos termos do art. 44 do Código Penal.

Como se pode notar, acertadamente, o juízo de primeiro grau elevou a pena
mínima na quantidade de 1/8 em virtude da culpabilidade do agente, diante da
constatação de que era, à época, vereador municipal e, dessa forma, deveria ter maior
dever de probidade e zelo a. As demais circunstâncias legais não são passíveis de gerar
qualquer exasperação da pena.

A ilustre magistrada sentenciante aplicou também a atenuante genérica da
confissão, reduzindo, assim, a pena em 1/6. Inexistem causas de diminuição ou aumento
de pena.

Finalmente, nos termos do artigo 44 do Código Penal, procedeu-se a
substituição por prestação pecuniária no montante de dois salários mínimos.

A dosimetria da pena não merece qualquer reparo, uma vez que, na condição
de agente público, o recorrente Vanderley deveria ter efetivamente maior preocupação e
responsabilidade com a inscrição eleitoral no Município de Santa Cecília do Pavão/PR.

f) Da Conexão e do Crime Continuado

Como a presente condenação ocorreu em autos diversos daquela que se
verificou nos Autos de Recurso Criminal n. 111-09.2018.6.16.006, a conexão não tem
mais razão de ser, uma vez que a sua finalidade é a de evitar decisões conflitantes.

Por outro lado, quanto ao benefício do crime continuado, trata-se de questão,
agora, a ser apreciada pelo juízo da execução penal no momento de eventual unificação
das penas.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO do
presente recurso para manter a condenação proferida ao réu VANDELEY NOVASKI
BARBOSA a pena de 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão e 9 (nove) dias-multa,
nos termos da sentença ora recorrida. A pena deverá ser cumprida inicialmente em
regime aberto, sendo o valor unitário do dia-multa 1/30 do salário-mínimo. Diante da
primariedade do réu, mantenho a substituição da pena por prestação pecuniária, no
montante de 2 (dois) salários mínimos, nos termos do artigo 44 do Código Penal.

Voto ainda por reconhecer a prescrição da pretensão punitiva pela pena em
abstrato com relação ao réu ANTENOR GOMES BARBOSA, nos termos da
Num. 42711757 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 29/09/2021 10:55:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092910550906200000041688043
Número do documento: 21092910550906200000041688043

fundamentação, concedendo-lhe habeas corpus de ofício para extinguir, em relação a ele,
a punibilidade, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal.

RODRIGO GOMES DO AMARAL – RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO CRIMINAL (1343) Nº 0000112-91.2018.6.16.0063 - Santa Cecília do Pavão -
PARANÁ - RELATOR: DR. RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL -
RECORRENTES: VANDERLEY NOVASKI BARBOSA, ANTENOR GOMES BARBOSA -
Advogada dos RECORRENTES: MARIA HELOISA BONONI SALES - PR0088648 -
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, e, de
ofício, concedeu Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa
Viana e Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.

SESSÃO DE
27.09.2021.

[1] ZÍLIO, Rodrigo López. Crimes eleitorais. 4ª ed. Ver. Ampl. E atual. – Salvador: Ed. JusPodivm,
2020. fl. 133
Num. 42711757 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 29/09/2021 10:55:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092910550906200000041688043
Número do documento: 21092910550906200000041688043